Tribunal: TJES
Processo: 5000461-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de acompanhar o entendimento de que houve falha na prestação de serviços, entendo que o valor originalmente fixado a título de indenização por danos morais fora inadequado e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Digo isso diante da não comprovação de maiores percalços suportados pelo consumidor com o ocorrido, eis que a demonstração do dano fora consubstanciada in re ipsa, ou seja, independentemente de demonstração do efetivo abalo moral, fato reconhecido em sentença.

Diante da referida conjuntura, entendo que o valor da indenização deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional e razoável para a reparação dos danos, sem gerar enriquecimento sem causa para qualquer das partes.

Também comungo do entendimento de que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento, eis que inexistente mora anterior.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e com juros moratórios a partir da fixação em sentença, mantendo os demais termos do julgado. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000461-31.2019.8.08.0030

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRIDO: RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 569141).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
"
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a ré referente ao débito objeto desta demanda, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda coma retirada do nome do autor do rol de inadimplentes; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;
b) CONDENAR
a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida.
"
.
4.
Irresignada, sustenta a Recorrente que o recorrido consumiu serviços, e inadimplira a obrigação de pagar contas, em contraprestação, de modo que agiu no exercício regular de seu direito e, portanto, não houve falha na prestação de seus serviços, assim como inexiste dano imaterial a ser reparado. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para julgar improcedente os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
5.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
6.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
7.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a
Recorrente
não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais,
ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que as capturas de telas de seu sistema informatizado, realizadas de maneira unilateral, não são suficientes rechaçar o direito autoral. Deveria a Recorrente comprovar, de maneira idônea, a contratação objurgada,
inclusive por via telefônica
.
8.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o
fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

9.
Valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
11.

Recurso conhecido e não provido. 12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.